Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. ARTIGO 76 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS. ALTERAÇÕES DE PROJETO NO CURSO DA OBRA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CORROBORAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. CUSTOS SUPLEMENTARES COM MATERIAIS E MÃO DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. TESE DE DEFESA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO EMPREITEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ÔNUS SUCUBENCIAIS. ALTERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Qualquer vício que diga respeito à capacidade de estar em juízo mostra-se sanável, de sorte que deve ser dada oportunidade de regularização à parte responsável pelo defeito (artigo 76 do CPC).
2. Tratando-se de vício sanável, a regularização da representação processual pela parte demandada, acostando aos autos instrumento de procuração devidamente outorgada pela sócia administradora da pessoa jurídica, mostra-se apta a suprir a irregularidade aventada somente em sede recursal, encontrando relevo o princípio da primazia da decisão de mérito.
3. Vigora no regime processual brasileiro o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio (art. 371 do CPC).
4. Estando o julgado devidamente fundamentado conforme disposto no ordenamento jurídico pátrio (art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC) e embasado no vasto acervo probatório contido nos autos, o simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo Julgador não possui o condão de impor qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por equívoco na valoração das provas. Preliminares afastadas.
5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.
6. O contrato de empreitada não consiste simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, constituindo uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, a fim de atingir um resultado, traduzido pela entrega de um produto final que atenda às legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada.
7. À míngua da pactuação de qualquer aditivo contratual, a existência de contratação verbal, com a correlata anuência tácita da contratante demonstrada nos autos via das tratativas informais realizadas entre as partes, mostra-se apta a comprovar a prestação de serviços adicionais.
8. Demonstrado nos autos que no decorrer da execução da obra ocorreram alterações no projeto originário que demandaram pontuais serviços suplementares, inclusive com a necessidade de acréscimo e também refazimento do trabalho inicialmente contratado, assiste ao empreiteiro o direito de ser ressarcido pelos custos adicionais suportados com material e mão de obra excedentes.
9. Diante da inexistência de provas de que o empreiteiro tenha deixado de cumprir as obrigações contratuais, entregando a obra com defeitos técnicos e fora do prazo entabulado, revelando os elementos de prova, ao revés, que houve a conclusão dos trabalhos nos moldes contratados, tanto que solvida a última prestação pecuniária condicionada à aceitação pelo contratante e entrega da obra pelo empreiteiro, há de se presumir como incontroversa a efetiva prestação dos serviços, restando inaplicável ao caso as regras que informam o instituto da exceção de contrato não cumprido.
10. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos igualmente entre as partes.
11. Recurso de apelação conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.